Tribunal: STF
Processo: Rcl 42559
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S/A, em 3.8.2020, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, na Reclamação Trabalhista n. 0011579-05.2015.5.03.0100, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 22.9.2016, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Montes Claros/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Hebert Rodrigo Pereira contra Banco Pan S/A e Thomaz & Pagliotto Informações Cadastrais Eireli – EPP na Reclamação Trabalhista n. 0011579-05.2015.5.03.0100, declarando a existência de vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços concluindo ilícita a terceirização da mão de obra (fls. 2-16, e-doc. 5).
    Em 1º.2.2017, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento aos recursos ordinários interposto por Hebert Rodrigo Pereira e Banco Pan S/A:
    “TERCEIRIZAÇÃO - VÍNCULO DE EMPREGO - ENQUADRAMENTO SINDICAL - BENEFÍCIOS DA CATEGORIA DOS BANCÁRIOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
    O 1º reclamado investe contra a r. sentença que, declarando nulo o contrato de trabalho mantido entre o reclamante e a 2ª reclamada, Thomaz & Pagliotto Informações Cadastrais Ltda - ME, reconheceu o vínculo de emprego diretamente com o banco. Assevera, em apertado resumo, que o reclamante não foi empregado do banco; nega a subordinação jurídica, a pessoalidade e a remuneração. Destaca a existência de contrato de prestação de serviços entre os réus, afirmando que o autor intermediava negócios, não executando qualquer tarefa inerente à categoria dos bancários.
    Sem razão.
    Colhe-se dos autos que a 2ª reclamada era responsável pela coleta de documentos e cadastro para fins de empréstimos e financiamentos feitos pelo 1º reclamado. O contrato firmado entre as empresas ainda estabelece a análise de crédito, serviços de cobrança, além de outros serviços de controle, processamento de dados das operações pactuadas e divulgação do cartão de crédito do banco (ID 826b841).
    O autor ativava-se na captação de clientes para aquisição de financiamentos, consoante provas documental e oral (ID f882183, 48eb78a e 42ca401).
    O juízo de origem observou que o crachá utilizado pelo autor identificava o banco reclamado (ID c2f1b55). Vale dizer que a 2ª reclamada atuava na condição de mero departamento do Banco Panamericano S/A, com a finalidade de promover a captação de clientes para aquisição de financiamentos, uma vez que a venda de empréstimos e financiamentos é uma das principais atividades do 1º reclamado.
    Diante de tais fundamentos, irretocável a decisão do Juízo a quo que considerou que a prestação de serviços do autor em favor do banco ocorreu sem observação a direitos trabalhistas, porquanto ele exerceu funções ligadas aos fins sociais da instituição bancária. Em decorrência disso, reconheceu-lhe a condição de bancário, outorgando-lhe o pagamento dos pedidos formulados com base nas normas coletivas da categoria.
    Registra-se, por oportuno, que a Súmula 331 do C. TST estabeleceu as hipóteses para a terceirização lícita das relações de trabalho, consoante a qual a contratação de trabalhadores por interposta empresa é permitida nos casos das Leis nº. 6.019/74, 5.645/70, 7.102/83 e nos serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador, nesse caso, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
    Na terceirização de atividade-meio a empresa conserva as atividades que considera essenciais à existência e repassa a empresas tecnicamente especializadas atividades acessórias e periféricas. Ao contrário, com vistas a aumentar a lucratividade, algumas dispensam os empregados e terceirizam atividades inerentes ao processo produtivo, em prejuízo ao trabalhador. Daí se infere a total impossibilidade de haver terceirização na atividade-fim.
    In casu, ainda que os reclamados tenham firmado contrato de prestação de serviços, entende-se que tal contratação foi irregular, na medida em que o labor desenvolvido pelo reclamante enquadra-se diretamente no objeto social do banco reclamado, atraindo, assim, a incidência da disposição do art. 9º da CLT. Isto porque as atividades da reclamante eram essenciais à persecução de uma das principais atividades-fim de um banco - a venda de produtos e serviços.
    Por outro lado, é irrelevante o fato de o trabalho do reclamante ser ou não dirigido e fiscalizado pelo 1º réu, uma vez que as atividades do banco não poderiam ser objeto de terceirização.
    Por fim, quanto à Resolução 2.166 do Banco Central do Brasil, importa considerar que, segundo o art. 22, I, da Constituição da República, somente a União está autorizada a legislar sobre Direito do Trabalho. Referida norma, portanto, não tem qualquer efeito na seara trabalhista, limitando-se a questões meramente administrativas referentes à regulação exercida pelo Banco Central do Brasil nas instituições financeiras.
    Portanto, o vínculo de emprego, no caso concreto, se deu com o banco reclamado, tal qual decidiu o juízo a quo. Via de consequência, correto o enquadramento do reclamante na categoria dos bancários, sendo certo que a ele também se estendem os benefícios inerentes a essa categoria.
    Uma vez evidenciada a fraude na contratação de empregados em benefício próprio, para elidir a aplicação das normas da CLT (art. 9º da CLT), impõe-se a responsabilidade solidária dos reclamados.
    Nada a prover” (fls. 20-22, e-doc. 5).
    Contra essa decisão Banco Pan S/A interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento.
    3. Contra o acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Banco Pan S/A ajuíza a presente reclamação. 
    O reclamante alega que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Ressalta que “a tese firmada insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar para “suspensão do curso do processo nº 0011579- 05.2015.5.03.0100 até a decisão final da presente reclamação, de modo a evitar-se um dano irreparável (fase de execução do julgado), nos termos do art. 989, II” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar “a decisão/acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, determinando-se, que violou Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324” (fl. 15, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a ilicitude da terceirização de mão de obra. 
    6. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 1º.2.2017. Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na Sessão Plenária de 30.8.2018 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.9.2018, posteriormente à decisão reclamada.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 
    7. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, razão jurídica assiste ao reclamante.
    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na espécie, ao concluir pela ilicitude da terceirização a autoridade reclamada afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, adotando expressamente entendimento plenário do próprio Tribunal Superior do Trabalho (Enunciado n. 331/TST), pelo qual se veda genericamente a possibilidade de terceirização. 
    Em 3.4.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou procedente reclamação análoga à presente na qual se alegava ofensa à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 
    Nessa Turma se assentou que, pelo § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, é autorizada a terceirização pelas concessionárias de serviço público e concluiu que decisão de órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região afastando a aplicação desse dispositivo à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário configura descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. A ementa do acórdão tem a seguinte redação: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 27.068-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também julgou procedentes a Reclamação n. 22.882/MA (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.6.2018) e a Reclamação n. 27.173-AgR/MG (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2018). 
    Confiram-se ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente: Reclamação n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Reclamação n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Reclamação n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Reclamação n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018. 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0011579-05.2015.5.03.0100 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora